Tribunal: TJDFT
Processo: 0734623-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734623-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO, YULLI MORAES DE ASSUNCAO AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que comprovem, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator